Tribunal: TJDFT
Processo: 0005134-96.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO E CRIME AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DA NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES. RESPONSABILIDADE PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. TESE DE DESCRIMINALIZAÇÃO AFASTADA. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. FIXAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDOS OS RECURSOS DOS RÉUS JÚLIO E JACI E DESPROVIDO O RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES.
1. A área onde ocorreu o parcelamento irregular do solo foi objeto de contrato de doação com encargo, tendo como doadora a União e como donatário o Distrito Federal. Enquanto não decorrido o prazo para cumprimento do encargo e, eventualmente revogada a referida doação, o imóvel pertence ao Distrito Federal, a quem compete processar e julgar os crimes ali havidos.
2. O cancelamento do auto de infração administrativa não acarreta o trancamento da ação penal, eis que as esferas penal e administrativa são independentes.
3. Não se aplica a nova lei de improbidade administrativa à ação penal, cujas sanções possuem natureza administrativa, civil ou política.
4. Caracterizada a responsabilidade penal da Associação dos Moradores pelo crime de dano direto ou indireto à Unidade de Conservação (art. 40, da Lei no. 9.605/98) quando, além de não tomar as providências necessárias para evitar o parcelamento irregular do solo e supressão da vegetação, se beneficia da situação, instituindo taxa para cadastro de novos lotes objetos de desmembramento.
5. In casu, a materialidade e autoria dos crimes de parcelamento irregular de solo, dano direto ou indireto à Unidade de Conservação e dificultar a ação fiscalizatória do Poder Público nas ações ambientais restaram devidamente comprovadas pela ampla documentação juntada aos autos, bem como prova oral produzida em juízo.
6. O art. 39 da Lei 9.985/00 não descriminalizou o delito do art. 40 da Lei 9.605/98.
7. A fixação da pena pecuniária deve obedecer aos mesmos critérios da pena privativa de liberdade.
8. RECURSO CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDOS OS RECURSOS DOS RÉUS JÚLIO E JACI E DESPROVIDO O RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES.